Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA NOVA. MATÉRIA DIVERSA. CAUSA DE RESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. REEXAME MATÉRIA. REDISCUSSÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não podendo ser utilizada como mais uma instância recursal, tampouco se presta a reparar eventual injustiça do julgado rescindendo.
2. A prova nova hábil a viabilizar a desconstituição da coisa julgada, nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, é aquela preexistente ao tempo da prolação da decisão rescindenda, mas obtida pela parte autora somente após do trânsito em julgado, porque ignorada a existência dela ou pela impossibilidade de ser utilizada. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão rescindenda, favorecendo o autor da rescisória.
3. No caso em análise, a prova nova deveria estar relacionada à existência de violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato ocorrida no julgamento da Ação Rescisória que originou o acórdão ora rescindendo, enquanto os documentos juntados evidenciam a ausência de relação das supostas provas novas com o acórdão, além de suscitar dúvidas quanto à data em que o acesso a elas foi permitido e idoneidade de tais provas.
3.1. Com as supostas provas novas o autor pretendia demonstrar existência de novo vínculo socioafetivo do réu com outra figura masculina, o que também seria insuficiente para alterar o resultado da decisão rescindenda, já que buscava afastar o reconhecimento da sua paternidade socioafetiva com o réu.
4. Preliminar em contestação rejeitada. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.